Tribunal: TJMT
Processo: 1029583-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029583-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMILLY MARIA BORGES DA SILVA - CPF: 061.246.051-71 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamada não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial declarando
rescindido o contrato
, determinando a restituição do valor pago
(R$ 3.410,00)
, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para:

a) DECLARAR rescindido os contratos firmados entre a reclamante e a Reclamada ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA;

b) CONDENAR a reclamada ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA a restituir ao reclamante o valor total de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, em razão do cerceamento de defesa, diante da necessidade de audiência de instrução e julgamento. No mérito, a ausência de falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
26/01/2023
, firmou contrato com a reclamada, com o intuito de ter auxílio nas negociações acerca de um empréstimo com garantia de seu veículo realizado com a empresa CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., tendo a requerida prometido a rediscussão do valor do empréstimo, pois continha juros abusivos, com redução de 94% do valor da dívida.

Afirma que
foi firmado o pagamento de
R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
, divididos em
10 (dez) parcelas
de
R$ 810,00 (oitocentos e dez reais)
, sendo que já foi pago o valor de
R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais).

No entanto, foi surpreendida em
14/04/2023
, com a a busca e apreensão do seu veículo por falta de pagamento, autos no 1002668-15.2023.8.11.0041, em tramite na 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

Assevera que não podendo ficar sem o veiculo realizou um empréstimo para realizar a quitação do contrato.

Diante disso, afirma que houve quebra de contrato e falha na prestação do serviço da demandada, pugnando pela devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais),
além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato
,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais),
corrigido pelo INPC, a partir do efetivo pagamento e juros desde a citação.

Ainda, indeferiu o pedido de condenação da ré em danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
In casu, verifico que a reclamada ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora, tendo em vista que se restringiu a apresentar como provas da prestação dos serviços contratados, laudos e

relatórios internos, as quais constam tão somente informações de conversas mantidas entre seus funcionários, que além de ser emitido de forma unilateral, não é suficiente a demonstrar a prestação dos serviços para a qual foi contratada. (Id. 124500244,124500245 e 124500246)

(...)

Contratado os serviços de assessoria pelo reclamante, caberia a reclamada ao menos comprovar nos autos que efetivou a prestação de serviço atinente à renegociação do contrato mantido pelo reclamante, demonstrado que houve tratativas concretas ou propostas de acordo junto ao agente financeiro.

Logo, ausente as provas de prestação dos serviços que foram contratados, nos termos do artigo 14, do CDC, impõe-se a rescisão do contrato e a responsabilização pelo descumprimento contratual, mediante a restituição dos valores pagos pela reclamante.

Dos autos, restou comprovado o pagamento parcial do valor contratado, totalizando a quantia de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais), a qual deve ser restituída ao reclamante na forma simples. (Id. 121555128,121555129 e 121555131) (...)
(grifei)

No caso, cabia a parte ré demonstrar o devido cumprimento do contrato.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE

PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A reclamada ALTX ASSESSORIA não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos
.

2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.

3. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso do reclamante conhecido e não provido.”

(N.U 1042051-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

grifei

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano material, mantenho o valor fixado, vez que foi o valor pago pela autora pelos serviços contratados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023